Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020263-24.2021.8.11.0000
Embargos de Declaração no 1020263-24.2021.8.11.0000
Embargante: Espólio de Avelino Venzom
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Processo origem: 1020272-11.2020.8.11.0003
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DETERMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO APRESENTE DOCUMENTOS - MERO DESPACHO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO CONHECIDO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
O pronunciamento judicial que determina à parte proceder à juntada de documentação relativa ao contrato firmado entre as partes não é recorrível, máxime porque se trata de mero despacho que sequer apresenta conteúdo decisório.
A decisão monocrática que não conhece do recurso, em razão da inadmissibilidade, que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omissa, contraditória, nem obscura e não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
Embargos de Declaração opostos por Espólio de Avelino Venzom de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, III do CPC, assim ementada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DETERMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO APRESENTE DOCUMENTOS - MERO DESPACHO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O pronunciamento judicial que determina à parte proceder à juntada de documentação relativa ao contrato firmado entre as partes não é recorrível, máxime porque se trata de mero despacho que sequer apresenta conteúdo decisório.
Embargos (Id. 116513485): Alega que a decisão é contraditória ao não conhecer do recurso, porquanto defende que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que julgou a impugnação à contestação e afirma não se tratar de despacho sem conteúdo decisório.
Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar contradição apontada na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, foi devidamente tratada na decisão embargada.
Com relação à alegada contradição, a decisão ora embargada analisou devidamente a matéria e reconheceu a inadmissibilidade recursal, por se tratar de recurso interposto em face de despacho.
Colaciona-se trecho da decisão que trata do tema:
“(...) Verifica-se que não merece trânsito o presente recurso, porquanto inadmissível, já que interposto em face de mero despacho, sem conteúdo decisório. (...)
Dessa forma, verifica-se que a questão aqui diz respeito a pronunciamento judicial que sequer apresenta conteúdo decisório, na medida em que apenas determinou a que a parte requerida apresente apresente documentação relativa à evolução dos débitos. (...)
Diante de tais considerações, mostra-se inadmissível o presente recurso, fato processual que impede seja conhecido o recurso, nos termos do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. (...)”.
Ademais, vale ressaltar que, o pronunciamento judicial de que interpôs agravo de instrumento (Id. 108655969 - Pág. 238) tem cunho decisório apenas no ponto em que analisou as preliminares suscitadas em contestação pelo requerido, ora embargado.
Nesse sentido, foram rejeitadas pelo i. juízo a quo as preliminares de litisconsórcio passivo e inépcia da inicial, ambas suscitadas pelo banco requerido, em sede de contestação (Id. 108655969 - Pág. 189).
Salienta-se, ainda, que desta parte do pronunciamento – que analisou e afastou as preliminares – teria interesse recursal apenas o banco requerido, ora embargado. Portanto, sequer estaria presente o interesse recursal para o ora embargante.
No entanto, resta claro que o recurso de agravo de instrumento, de que não se conheceu, girava em torno apenas da determinação contida no pronunciamento para que o banco requerido apresentasse documentação, consistente em “slips ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação e/ou liquidação deste, referente à Cédula Rural Pignoratícia às (fls.35/39 – correspondência ID 40136020, fls.33/37), em nome do liquidante/autor, para possibilitar a apuração do quantum debeatur”.
Assim, de fato, trata-se de recurso interposto contra despacho sem cunho decisório, máxime porquanto não acarreta prejuízo, tampouco enseja a produção de prova inútil, impertinente ou mesmo com abrangência maior que a devida, ainda mais que o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe a verificação ou não de sua pertinência e de seu alcance, descortinando, dessa forma, a inexistência da lesividade apontada.
Salienta-se, portanto, que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.
1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.
3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.
4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CAUÇÃO – INDICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – ACEITAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MATÉRIAS AFETAS À FASE DE RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUIÇÕES ACOLHIDAS - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não deve ser conhecido o Recurso manejado pela parte requerida no Cumprimento Provisório de Sentença se a decisão atacada apenas acolheu a caução ofertada pela credora depois de avaliado o imóvel, principalmente se os argumentos do recorrente não rechaçam a questão relacionada à validade da referida garantia e também se referem a fatos que devem ser submetidos primeiramente ao juízo de primeiro grau” (TJMT, AI 1016461-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).
Posto isso, nega-se provimento aos declaratórios, porque ausentes os vícios apontados.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator